Tribunal: TJMT
Processo: 1009203-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009203-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALINE PEREIRA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALINE PEREIRA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1016804-22.2020.811.0041, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S. A., indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Para tanto, a agravante aduz não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais em decorrência da dificuldade financeira que está atravessando, não sendo plausível admitir o indeferimento do pedido de gratuidade pelo simples fato de residir em área de alto padrão, consoante consignou o Juízo a quo na decisão recorrida.
Esclarece que o benefício da assistência judiciária constitui verdadeira garantia constitucional, a qual poderá ser concedida mediante simples pedido nos autos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora